Tribunal: TJSP
Processo: 2048203-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – Matéria relativa à impenhorabilidade do bem imóvel objeto da matrícula no 251.711, do 9o CRI de São Paulo/SP, por se tratar de bem de família, que já foi reconhecida em 1a instância, através de decisão interlocutória superveniente – Reconhecido que aludida decisão se deu em estrito

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – Matéria relativa à impenhorabilidade do bem imóvel objeto da matrícula no 251.711, do 9o CRI de São Paulo/SP, por se tratar de bem de família, que já foi reconhecida em 1a instância, através de decisão interlocutória superveniente – Reconhecido que aludida decisão se deu em estrito cumprimento ao v. acórdão anteriormente proferido por esta C. 24a Câmara de Direito Privado, nos autos de outro agravo de instrumento, tirado da mesma lide - Perda superveniente do objeto recursal caracterizada – Agravo não conhecido, neste aspecto".

"DIREITO DE PREFERÊNCIA – COPROPRIETÁRIO - SUSPENSIVIDADE - I – Embargos de declaração do agravante acolhidos, de forma monocrática e com excepcional efeito modificativo, para dar regular processamento ao agravo de instrumento e conceder efeito suspensivo - II - Agravante que figura como terceiro interessado na fase de cumprimento de sentença, na condição de coproprietário do bem imóvel penhorado – Reconhecido que a lei garante ao coproprietário, alheio à execução, sua quota-parte sobre o produto da alienação do bem, e também, garante ao mesmo a preferência na arrematação, em igualdade de condições – Inteligência do art. 843, caput e §1o, do NCPC – II – Por outro lado, não há fundamento jurídico para suspender a fase de cumprimento de sentença nestes autos, em razão de fatos ocorridos em outro processo – Hipótese em que o ora agravante é réu/executado nos autos de uma ação de despejo por falta de pagamento, e nos autos da qual foi penhorado o mesmo imóvel, de matrícula no 156.720 – Preferência do credor/exequente, adquirida pela anterioridade da penhora, que não se confunde com a preferência legal do agravante, na condição de coproprietário do bem imóvel – Art. 797, do NCPC - Agravante que não é coexecutado nestes autos – Recomendada, apenas, a observância às disposições legais contidas nos arts. 879 e seguintes, do NCPC, por ocasião da alienação – Decisão reformada em parte – Efeito suspensivo revogado - Agravo parcialmente provido, com recomendação".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048203-95.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante WILSON
LUIZ PECORARI, é agravado MATIAS & GUEDES EMPREENDIMENTOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, na parte conhecida, com recomendação, ficando
expressamente revogado o efeito suspensivo anteriormente concedido nos autos
deste agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048203-95.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37401
AGRV.No: 2048203-95.2019.8.26.0000
COMARCA: JACAREÍ 3a VARA CÍVEL
AGTE. : WILSON LUIZ PECORARI
AGDO. : MATIAS & GUEDES EMPREENDIMENTOS LTDA
INTRDO.: ALTPRE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP
JUIZ PROLATOR: OTAVIO TIOITI TOKUDA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA Matéria relativa
à impenhorabilidade do bem imóvel objeto da matrícula no 251.711, do
9o CRI de São Paulo/SP, por se tratar de bem de família, que já foi
reconhecida em 1a instância, através de decisão interlocutória
superveniente Reconhecido que aludida decisão se deu em estrito
cumprimento ao v. acórdão anteriormente proferido por esta C. 24a
Câmara de Direito Privado, nos autos de outro agravo de instrumento,
tirado da mesma lide - Perda superveniente do objeto recursal
caracterizada Agravo não conhecido, neste aspecto”.
“DIREITO DE PREFERÊNCIA
COPROPRIETÁRIO -
SUSPENSIVIDADE - I Embargos de declaração do agravante
acolhidos, de forma monocrática e com excepcional efeito
modificativo, para dar regular processamento ao agravo de instrumento
e conceder efeito suspensivo - II - Agravante que figura como terceiro
interessado na fase de cumprimento de sentença, na condição de
coproprietário do bem imóvel penhorado Reconhecido que a lei
garante ao coproprietário, alheio à execução, sua quota-parte sobre o
produto da alienação do bem, e também, garante ao mesmo a
preferência na arrematação, em igualdade de condições Inteligência
do art. 843, caput e §1o, do NCPC II Por outro lado, não há
fundamento jurídico para suspender a fase de cumprimento de sentença
nestes autos, em razão de fatos ocorridos em outro processo Hipótese
em que o ora agravante é réu/executado nos autos de uma ação de
despejo por falta de pagamento, e nos autos da qual foi penhorado o
mesmo imóvel, de matrícula no 156.720
Preferência do
credor/exequente, adquirida pela anterioridade da penhora, que não se
confunde com a preferência legal do agravante, na condição de
coproprietário do bem imóvel Art. 797, do NCPC - Agravante que
não é coexecutado nestes autos Recomendada, apenas, a observância
às disposições legais contidas nos arts. 879 e seguintes, do NCPC, por
ocasião da alienação
Decisão reformada em parte
Efeito
suspensivo revogado - Agravo parcialmente provido, com
recomendação”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
07.03.2019,
tirado de ação ordinária de rescisão contratual, atualmente em fase de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048203-95.2019.8.26.0000 -Voto no
3
sentença, em face da r. decisão publicada em 12.02.2019,
que, rejeitando os embargos de declaração do agravante,
manteve os fundamentos da r. decisão anterior, a qual
rejeitou a alegação de impenhorabilidade de bem de
família, bem como o pedido de suspensão da fase de
cumprimento de sentença.
Sustenta, preliminarmente, a tempestividade
recursal.
No
mérito,
alega
o
agravante,
terceiro
interessado na fase de cumprimento de sentença, que foram
penhorados dois (02) imóveis de sua copropriedade. Afirma
que em relação ao imóvel objeto da matrícula no 156.720,
deve lhe ser garantido o direito de preferência na
arrematação, nos termos do art. 843 do NCPC, de forma
que, com relação a este imóvel, o cumprimento de sentença
deve ser suspenso, até que se decida em outro processo
(no
1003841-11.2014.8.26.0126),
sobre
o
direito
de
preferência. No tocante ao outro imóvel, de matrícula no
251.711, afirma que o mesmo é bem de família, e,
portanto, impenhorável, devendo ser imediatamente liberado. Não há impedimento legal de que o
coproprietário, terceiro interessado nos autos, invoque a
proteção do bem de família, no bojo da ação de qual
originariamente não é parte. Requer a concessão de efeito
suspensivo, e ao final, o provimento do recurso com a
reforma da r. decisão agravada (fls. 01/11).
O recurso foi inicialmente processado sem
suspensividade, intimando-se o agravante a sanar os
vícios de admissibilidade recursal, sob pena de deserção
(fls. 15/17).
Embargos de declaração do agravante às fls.
20/22, que restaram acolhidos de forma monocrática por
este
relator,
com
excepcional
efeito
modificativo,
sanando os erros materiais identificados na r. decisão de
fls. 15/17, para dar regular processamento ao recurso, e
conceder o efeito suspensivo almejado (fls. 28/31).
Contraminuta do agravado às fls. 35/39,
pugnando pelo improvimento do recurso, e pela revogação
do efeito suspensivo anteriormente concedido.
É o relatório.
Fica reconhecida a tempestividade recursal.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de ação
ordinária de rescisão contratual, atualmente em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048203-95.2019.8.26.0000 -Voto no
4
cumprimento definitivo de sentença, no bojo da qual foram
penhorados dois imóveis de copropriedade do agravante, objeto
das matrículas nos 251.711 e 156.720, ambos do 9o CRI de São
Paulo/SP (fls. 176 dos autos principais).
O agravante, terceiro interessado, apresentou
manifestação
nos
autos,
arguindo,
em
síntese,
a
impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 251.711, nos termos
da Lei no 8.009/90, pois serviria de residência à sua mãe, Sra.
Cecília Perondi Pecorari, e de seus irmãos, Wilson e Wânia, bem
como pleiteou a suspensão da execução, relativamente ao imóvel
de matrícula no 156.720, ante sua indivisibilidade e a
necessária observância ao disposto no art. 843 do NCPC (fls.
219/223 dos autos principais).
Destaque-se, inicialmente, que referida lide já
foi objeto de anterior recurso de agravo de instrumento (no
2240955-31.2018.8.26.0000, julgado virtualmente aos 31.10.2019,
sob esta relatoria), e cuja ementa do v. decisum merece
transcrição, para a melhor compreensão da controvérsia, in
verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA
FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPENHORABILIDADE
BEM
DE
FAMÍLIA

LEGITIMIDADE
DO
COEXECUTADO/COPROPRIETÁRIO

RESIDÊNCIA
DA
ENTIDADE FAMILIAR - I
Decisão agravada que
indeferiu o pedido de liberação da penhora, sob o
fundamento de que o coexecutado, ora agravante,
não teria legitimidade para defender eventual
impenhorabilidade do bem II Hipótese em que o
agravante é coproprietário do imóvel objeto da
penhora, matrícula no 251.711, do 9o CRI de São
Paulo/SP, o qual foi partilhado em frações
iguais, entre os seus três irmãos, e a genitora
comum, na proporção de 50% - Agravante que
confessa não residir no imóvel, mas defende sua
impenhorabilidade e indivisibilidade, vez que sua
genitora e seus irmãos mantêm residência no local
Reconhecido pela jurisprudência que a Lei no
8.009/90 merece interpretação ampliativa, o que
confere
legitimidade
a
todos
aqueles
que
eventualmente residam no imóvel, bem como os
coproprietários do bem, para defender a sua
impenhorabilidade Reconhecida a legitimidade do
coexecutado para defender o imóvel, na condição
de membro da entidade familiar e proprietário,
mesmo não residindo atualmente no local

Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ III

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048203-95.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Matéria relativa a impenhorabilidade do imóvel,
contudo, que não pode ser enfrentada diretamente
em 2a instância, sob pena de supressão de um grau
de jurisdição Hipótese em que o MM. Juiz “a
quo” não enfrentou aludida matéria, sob à luz da
Lei no 8.009/90 - Necessidade de observância ao
devido processo legal
Art. 5o, LV, da CF -
Decisão reformada, determinando-se a apreciação
da matéria relativa à impenhorabilidade do bem de
família, em 1a instância Matéria prequestionada
- Agravo provido, com determinação”.
Desta vez a insurgência recursal volta-se contra
a r. decisão de fls. 315/316 dos autos de origem, que rejeitou
os requerimentos formulados pelo agravante, sob os seguintes
fundamentos:
“Wilson Luiz Pecorari apresentou a manifestação
de fls. 293/301: Alegou, em síntese, que os
imóveis penhorados são únicos de sua propriedade
e reside no imóvel localizado na rua Dona Ana
franco,
252,
havendo
impenhorabilidade.
Os
imóveis são únicos de sua propriedade, de seus
irmãos e mãe. Não pode ter seu patrimônio
atingido pela penhora, não se aplicando o artigo
843 do Código de Processo Civil. Em relação ao
imóvel com matrícula 156.720, deve lhe ser
assegurado
o
direito
de
preferência
na
arrematação, a qual não pode ser inferior ao
valor da avaliação, nos termos do artigo 843,
parágrafos 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
Requereu a liberação da penhora do imóvel com
matrícula no 251.711, por se tratar de bem de
família, e a suspensão do processo, em relação ao
imóvel com matrícula no 156.720, até que se
decida no processo no 1003841-11.2014.8.26.0126,
sobre o direito de preferência na arrematação.
Deve ser reconhecida a inexistência de dívida,
por força da decisão proferida nos embargos de
declaração.
Rejeito os requerimentos formulados por Wilson.
Não é possível que Wilson, que não é parte no
processo, venha a discutir matéria ligada ao
mérito do julgado e do cumprimento de sentença.
Não é o caso de suspensão do cumprimento de
sentença para se aguardar decisão a ser proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048203-95.2019.8.26.0000 -Voto no
6
em outro processo a respeito de direito de
preferência
em
arrematação.
Caso
ocorra
arrematação em outro processo, não será possível
nova
alienação
neste
processo.
Se
houver
arrematação neste processo, na ocasião respectiva
será feita deliberação a respeito de eventual
direito de preferência, em sendo o caso.
Não há razão para não aplicação do disposto no
artigo 843 do Código de Processo Civil. Há co-
propriedade, de maneira que será assegurada a
quota-parte
respectiva
sobre
o
produto
da
alienação do bem.
De igual modo, não se acolhe a alegação de
impenhorabilidade, a qual não se aplica à
situação em análise, na medida em que não
responde o requerente Wilson pela dívida do
processo. Sendo assim, não ficará sem seu
patrimônio, que está resguardado, na forma do
artigo 843 do Código de Processo Civil, como já
mencionado acima, de modo que a quota-parte
respectiva recairá sobre o produto da alienação
do bem. Não havendo patrimônio a defender, já que
está resguardado, não há amparo a se reconhecer
na lei de impenhorabilidade (artigo 1o da Lei no
8.009/90)”.
Foram opostos embargos de declaração em face
da r. decisão supracitada, os quais foram rejeitados pelo
MM. Juiz “a quo” (fls. 326 dos autos de origem).
Contra esta r. decisão insurge-se o terceiro
interessado, ora agravante.
Verifica-se que com relação ao imóvel objeto
da matrícula no 251.711, do 9o CRI de São Paulo/SP,
posteriormente à interposição deste recurso sobreveio
outra decisão interlocutória, proferida em 1a instância,
revogando a penhora e reconhecendo a impenhorabilidade de
bem de família arguida pelo agravante.
Aludida r. decisão, é bom frisar, foi
proferida
em
estrito
cumprimento
ao
v.
acórdão
anteriormente proferido por esta C. Turma Julgadora,
conforme já mencionado alhures.
Para que não pairem dúvidas, veja-se a
fundamentação da r. decisão interlocutória proferida às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048203-95.2019.8.26.0000 -Voto no
7
fls. 448/449 dos autos de origem, aos 10.12.2019:
“O art.1o, caput, da Lei no 8.009/1990
preceitua que "o imóvel residencial próprio
do
casal,
ou
da
entidade
familiar,
é
impenhorável e não responderá por qualquer
tipo de dívida civil, comercial, fiscal,
previdenciária
ou
de
outra
natureza,
contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou
filhos que sejam seus proprietários e nele
residam, salvo nas hipóteses previstas nesta
lei".
No caso em comento, restou provado que quem
reside no imóvel é o irmão do executado
Washington (fls.240).
Ora, a Lei 8.009/1990 visa a proteger o
único imóvel residencial da penhora. Se o
uso do imóvel é cedido a familiares, filhos,
irmãs ou netos, que nele residem, não perde
a caracterização de bem de família.
O fato de o executado não residir no imóvel
não constitui óbice ao reconhecimento da
impenhorabilidade.
Sendo assim, ainda que somente o irmão do
executado Washington resida no imóvel, não
se pode perder de vista que nada justifica
que a penhora recaia sobre o único bem do
mesmo simplesmente pelo fato dele próprio
não residir lá.
A lei não visa apenas proteger a família em
sentido estrito, mas também, em sentido
lato, com o propósito de resguardar o
direito à moradia, respeitando o princípio
constitucional
da
dignidade
da
pessoa
humana.
Em assim sendo, revogo a penhora de fls.176,
reconhecendo a impenhorabilidade do bem de
família em relação ao imóvel matriculado sob
o no 251.711 junto ao 9o Oficial de Registro
de Imóveis de São Paulo, nos termos da Lei
no 8.009/90.
Expeça-se
mandado
de
cancelamento
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048203-95.2019.8.26.0000 -Voto no
8
registro de penhora, se o caso.
No mais, aguarde-se a decisão definitiva do
agravo de instrumento manejado por Wilson
Luiz Pecorari”.
(grifos
nossos)
Ou seja, com relação ao aludido imóvel, o
presente recurso acabou perdendo o seu objeto, em razão
de decisão interlocutória superveniente, a qual atende ao
interesse recursal do agravante.
Não
se
conhece
do
recurso,
portanto,
relativamente à matéria acima mencionada.
Quanto ao mérito do agravo, é pertinente
destacar, ab initio, a ementa da r. decisão monocrática
proferida por este relator às fls. 28/31, que acolheu os
embargos de declaração opostos pelo agravante, para dar
regular processamento ao recurso e conceder o efeito
suspensivo pretendido, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ERRO MATERIAL

DECISÃO MONOCRÁTICA EFEITO SUSPENSIVO - I
- Embargos de declaração opostos em face de
decisão monocrática proferida pelo relator,
que intimou o recorrente para sanar vícios
de admissibilidade recursal Enfrentamento
monocrático nos termos do art. 1.024, §2o,
do NCPC II Reconhecida a existência de
erros materiais, relativamente às datas
declinadas na decisão monocrática, bem como
acerca do suposto vício de admissibilidade
recursal, o qual, em verdade, é inexistente
III - Datas que foram equivocadamente
mencionadas na decisão monocrática embargada, que ficam retificadas e
corrigidas IV - Guia de preparo recursal
'DARE' e comprovante de pagamento corretamente juntados aos autos

Reconhecido que o recurso de agravo de
instrumento interposto não contém vícios de
admissibilidade recursal Efeito suspensivo
pleiteado no recurso que fica, desde já,
deferido, nos termos do art. 1.019, I, do
NCPC - V - Embargos de declaração acolhidos,
de forma monocrática, com excepcional efeito
modificativo, corrigindo-se, em parte, a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048203-95.2019.8.26.0000 -Voto no
9
decisão monocrática ora embargada, dando-se
regular processamento ao recurso”.
No tocante ao imóvel objeto da matrícula no
156.720,
do mesmo CRI, assiste parcial razão ao agravante.
Dispõe o art. 843, caput e §1o, do NCPC:
“Art. 843. Tratando-se de penhora de bem
indivisível,
o
equivalente
à
quota-parte
do
coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá
sobre o produto da alienação do bem.
§ 1o É reservada ao coproprietário ou ao
cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem
em igualdade de condições”.
Muito embora o caput citado acima, garanta
ao coproprietário, alheio à execução, sua quota-parte
sobre o produto da alienação do bem, o §1o também garante
ao mesmo a preferência na arrematação, em igualdade de
condições.
Por outro lado, verifica-se que nos autos do
processo no 1003841-11.2014.8.26.0126, o ora agravante
figura como réu/executado em ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança de alugueres, ajuizada por Jamal
Ghtait, e nos autos da qual também foi objeto de penhora
a sua quota-parte, do imóvel de matrícula no 156.720.
Tal
fato,
contudo,
não
implica
em
suspensividade desta fase de cumprimento de sentença,
pois, como é cediço, nos termos do art. 797, do NCPC,
realiza-se a execução no interesse do credor/exequente,
que adquire pela penhora o direito de preferência sobre
os bens penhorados.
In
casu,
o
ora
agravante
é
terceiro
interessado nestes autos, sequer figura como coexecutado,
de modo que sua preferência, na condição de
coproprietário do imóvel penhorado, não se confunde com a
preferência legal do credor/exequente, ora agravado,
adquirida pela anterioridade da penhora.
Pertinente destacar, ainda, que o exequente,
ora agravado, obteve a penhora sobre a totalidade do
aludido imóvel nestes autos, em 11.12.2017 (fls. 185 dos
autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048203-95.2019.8.26.0000 -Voto no
10
Não há fundamento jurídico, portanto, que dê
supedâneo à pretendida suspensão da fase de cumprimento
de sentença nestes autos, cujo objeto é completamente
distinto daquela outra ação de despejo, citada acima, em
que o ora agravante figura como executado.
Assim, deve lhe ser garantido o direito de
preferência na arrematação, com relação a este imóvel, na
condição única e exclusiva de coproprietário do bem, não
havendo que se falar em suspensão da fase de cumprimento
de sentença, em razão de fatos ocorridos em outro
processo (no 1003841-11.2014.8.26.0126).
Fica
recomendada,
apenas,
a
estrita
observância às disposições contidas nos arts. 879 e
seguintes do NCPC, por ocasião da alienação do imóvel em
questão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, na parte conhecida, com recomendação, ficando
expressamente revogado o efeito suspensivo anteriormente
concedido nos autos deste agravo.
Salles Vieira
Relator